Tribunal: TJDFT
Processo: 0737319-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0737319-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO DE FARIAS LAMACIE FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ROBERTO DE FARIAS LAMACIE FERREIRA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em desfavor de MAKE UP COMERCIAL DE PRODUTOS DE BELEZA E PARTICIPACOES LTDA – com inclusão no polo passivo dos respectivos SÓCIOS na condição de responsáveis tributários solidários –, determinou a penhora do valor suficiente à satisfação do crédito fiscal, culminando com a constrição de valores nas contas bancárias do executado Agravante. Em suas razões recursais (ID 50997687), o executado agravante alega, em singela síntese, a consumação da prescrição da pretensão executiva no concernente ao redirecionamento do feito ao sócio da empresa originalmente executada. Questiona, ainda, o caráter sigiloso que foi conferido à decisão agravada no intuito de garantir eficácia à ordem constritiva, apontando nulidade do decisum por ofensa aos princípios do devido processo legal, da não surpresa, da ampla defesa e do contraditório. Afirma que a probabilidade do direito reside na argumentação acima e que o perigo da demora decorre dos bloqueios de valores sofridos em suas contas bancárias, cujo levantamento pelo ente público se busca evitar sob o risco de sujeição à demorada devolução por meio de precatório. Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada “a imediata liberação dos valores constritados, bem como, a suspensão processo de execução fiscal, até final julgamento deste recurso, evitando assim a liberação do valor de r$ 77.916,64 (setenta e sete mil novecentos e dezesseis reais e sessenta e quatro centavos) ao DF”. No mérito, roga seja declarada a nulidade da decisão agravada e dos atos consecutivos, e seja decretada a prescrição da pretensão executiva em relação ao sócio ora Agravante. Preparo recolhido (IDs 50997688 e 50997689). É o relatório. DECIDO. O recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Nos termos do artigo 1.014, do Código de Processo Civil, é vedada a apreciação pelo Magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância “a quo”, por configurar inovação recursal, sob pena de violar o contraditório e a ampla defesa e caracterizar supressão de instância. Nesse contexto, observa-se que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que as matérias arguidas pelo executado agravante não foram apreciadas pelo d. Juízo “a quo”. Registre-se que, embora possível ao demandado, em sede de defesa em ação de execução fiscal, questionar o sigilo conferido ao decisum que determinou a penhora, assim como suscitar a prescrição da pretensão executiva, certo é que a impugnação deve primeiro ser submetida ao Juízo julgador, não sendo viável a apreciação diretamente pela instância revisora, sob pena de supressão de instância. Inclusive, tanto é assim que, oportunizando o contraditório antes da transferência do valor penhorado para a conta de titularidade do Exequente, o Juízo “a quo” determinou a intimação do devedor, ora Agravante, para “oferecer embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias” (ID 158964145 do processo referência), faculdade essa que até então não foi exercida. Com a compreensão acima, eis o entendimento pacífico deste e. Tribunal de Justiça, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. REIVINDICAÇÃO DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO DOS AGRAVADOS PELAS BENFEITORIAS ERIGIDAS NO BEM. LAUDO PERICIAL. HIGIDEZ. HONORÁRIOS DO PERITO. RESPONDABILIDADE DA PARTE DEVEDORA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 1. Se o Juízo de origem sequer analisou o tema relativo à prescrição da pretensão executiva da parte agravada, a apreciação dessa matéria por esta instância julgadora resultaria em indevida supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido. [...] 5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (Acórdão 1684698, 07421363320228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 3/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. (...) 7. Agravo de Instrumento conhecido em parte e parcialmente provido.” (Acórdão 1701476, 07235642920228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 23/5/2023.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. QUESTÃO SUSCITADA SOMENTE EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que versa sobre matérias não suscitadas na origem, por se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Agravo de instrumento não conhecido.” (Acórdão 1707427, 07064833320238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no PJe: 2/6/2023.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. (...) PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. (...) 6. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1338839, 07529151820208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 18/5/2021.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA, INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME NA DECISÃO COMBATIDA. MATÉRIAS SUBMETIDAS À ORIGEM E PENDENTE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. (...) 1. A matéria suscetível de impugnação via agravo de instrumento encontra barreira na própria decisão combatida, de modo que eventual insurgência contra tema diverso daqueles contidos no decisum, máxime quando ainda pendente de exame pelo juízo de origem, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. O exame de eventual descumprimento da tutela de urgência deferida não tem lugar senão no juízo que a deferiu, sob as mesmas penas de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) 5. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na extensão, não provido.” (Acórdão 1362730, 07157067820218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 19/8/2021.) Desse modo, atento ao fato de que toda a fundamentação recursal está amparada em questões que não foram apreciadas em primeiro grau de jurisdição, não se revela possível o enfrentamento pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. Com essas considerações, com apoio no artigo 932, inciso III, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo, porque manifestamente inadmissível. P. I. Brasília/DF, 06 de setembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator